Tribunal: TJMT
Processo: 1038955-74.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038955-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISANGELA LIMA E SILVA AZAMBUJA - CPF: 791.339.911-20 (APELANTE), MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA - CPF: 694.383.901-20 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por devedora contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por entidade fechada de previdência complementar (FUNCEF), com fundamento em suposta inadimplência de dois contratos de mútuo firmados digitalmente em 2011, no valor de R$ 198.660,04.

2.

A petição inicial foi instruída com modelos contratuais desacompanhados de assinatura digital, relatórios internos da instituição autora, planilhas de débito e selo temporal
“Comprova”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pela autora se qualificam como prova escrita apta a embasar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC; e (ii) saber se, na ausência de comprovação da relação contratual, é possível o prosseguimento do feito e a análise de eventuais encargos abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora a jurisprudência do STJ admita a utilização de documentos digitais sem assinatura eletrônica em ações monitórias, exige-se que esses documentos permitam juízo de probabilidade quanto à existência da obrigação, o que não se verifica no caso concreto.

5. Os contratos juntados não estão assinados nem contêm identificação das partes ou do objeto contratual, sendo acompanhados apenas de relatórios e planilhas produzidos unilateralmente pela própria credora.

6. Ausente comprovação da efetiva contratação, como transferência de valores, identificação documental da mutuária ou qualquer elemento que comprove adesão voluntária.
7. A Apelada também não requereu produção de provas capazes de corroborar a efetivação da relação jurídica, como extratos bancários.

8. A inexistência de prova escrita idônea impõe o julgamento de improcedência da ação monitória.

9. Prejudicada, por consequência, a análise da legalidade dos encargos contratuais cobrados, diante da ausência de demonstração da própria dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido monitório.

Tese de julgamento:

“1. A ação monitória exige prova escrita idônea da obrigação, sendo insuficientes modelos de contrato sem assinatura e documentos produzidos unilateralmente pelo credor. 2. A contratação digital não dispensa a comprovação mínima da existência da relação contratual e da obrigação inadimplida. 3. Não comprovada a existência do vínculo contratual, resta prejudicada a análise da legalidade dos encargos financeiros.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06.10.2016, DJe 11.11.2016; TJMT, ApCiv nº 1000671-85.2021.8.11.0099, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELISÂNGELA LIMA E SILVA AZAMBUJA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

que julgou procedente o pedido contido na
Ação Monitória

proposta por
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
.

Inconformada, a Apelante sustentou em suas razões (ID. 309022866),
preliminarmente
, postula a
concessão da justiça gratuita
e, no
mérito
, reitera a tese de
ausência de prova escrita válida
para o ajuizamento da ação monitória, sustentando que os documentos são
unilaterais, apócrifos, sem assinatura eletrônica válida, tampouco identificação das partes
, o que compromete a
certeza, liquidez e exigibilidade do crédito
. Reforça, ainda, a
abusividade da cobrança dos encargos cobrados.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
à FUNCEF, e a ausência de
impugnação específica à sentença
(violação ao princípio da dialeticidade). No mérito,
defende a validade dos contratos eletrônicos e a legalidade dos encargos cobrados.
(ID. 309022892).

O pedido de justiça gratuita foi indeferido em ID. 314010393, sendo facultado o parcelamento das custas recursais em 06 prestações mensais.

Certidão de ID. 316400855 atesta o recolhimento da 1ª parcela.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

I.

Não merece acolhimento o pedido de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o Recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado e as razões pelas quais pretende sua reforma.

Analisando as razões recursais, verifico que a Apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à validade dos documentos apresentados pela Autora como prova escrita apta a embasar a ação monitória, à ausência de comprovação da disponibilização dos valores contratados e à legalidade dos encargos cobrados. Além disso, apontou suposto equívoco na análise do precedente do STJ citado em sua defesa.

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recurso atende aos requisitos do art. 1.010, III, do CPC.

II.

Postula, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, vez que não se aplicaria a contratos celebrados com entidades fechadas de previdência complementar, conforme Súmula 563 do STJ.

Assiste razão à Apelada. A Súmula 563 do STJ estabelece que:
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.”.

No entanto, cumpre esclarecer que o caso em análise não trata de contrato previdenciário propriamente dito, mas de contratos de mútuo celebrados entre a FUNCEF, na qualidade de entidade fechada de previdência complementar, e a Apelante, sua participante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.536.786 MG, de relatoria do Minis. Luís Felipe Salomão, firmou o entendimento de que
“...
as regras do código consumerista, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial, não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou beneficiários e entidades de previdência complementar fechadas.”.

Portanto, reconheço a inaplicabilidade do CDC ao caso em análise, o que afasta, por consequência, a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da Apelante.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
ajuizou
Ação Monitória
em face de
ELISÂNGELA LIMA E SILVA AZAMBUJA,
visando à cobrança de valor decorrente da inadimplência de dois contratos de mútuo firmados por meio eletrônico: (i) contrato de mútuo nº 300000397971, na modalidade
“Novo Credinâmico – Variável”
, celebrado em 05/05/2011 no valor de R$ 40.000,00; e (ii) contrato nº 300000409037, na modalidade
“Novo Credinâmico – Fixo”
, celebrado em 04/07/2011 no valor de R$ 23.414,38, ambos com prazo de 96 parcelas
.

A autora instruiu a exordial com modelos contratuais e relatórios extraídos de seu sistema interno, contendo número de contrato, parcelas inadimplidas, valores atualizados e selo temporal
“Comprova”
. Alegou que restam inadimplidas 39 e 41 parcelas, respectivamente, e pleiteou a constituição de título executivo judicial no valor total de R$ 198.660,04, com encargos contratuais, custas e honorários.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou:

“(...) Trata-se de
ação monitória
ajuizada por
Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF
em face de
Elisangela Lima e Silva Azambuja
, todos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual a parte autora busca o recebimento de R$ 198.660,04 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e sessenta reais e quatro centavos) decorrente de dois contratos de mútuo inadimplidos.

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos, que permitem a formação do convencimento do juiz, conforme regra do artigo 370, do CPC.

Passo, então, a decidir a causa.

A controvérsia jurídica central da demanda consiste em aferir se os documentos apresentados pela autora atendem aos requisitos legais do artigo 700, do Código de Processo Civil, especificamente quanto à qualificação como prova escrita sem eficácia de título executivo, suficiente para ensejar a constituição de título executivo judicial.

Paralelamente, verifica-se se a parte embargante comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, notadamente se houve prova da inexistência do vínculo contratual ou da abusividade na cobrança.

Pois bem. Inicialmente necessário se faz dizer que se está diante de uma ação monitória, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva, nos termos dos arts. 700 e 701, ambos do CPC, vejamos, verbis:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

[...]”

“Art. 701. (...)

No caso, a autora sustenta que os contratos foram firmados por meio da plataforma digital denominada Novo Credinâmico, sendo um contrato na modalidade variável, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), datado de 05.05.2011, e outro na modalidade fixa, no valor de R$ 23.414,38 (vinte e três mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e oito centavos), datado de 04.07.2011. Ambos com prazo de 96 (noventa e seis) parcelas e diversas prestações inadimplidas.

Por sua vez, a requerida opôs embargos monitórios, impugnando a validade dos documentos que instruíram a petição inicial, especialmente por ausência de assinatura eletrônica, ausência de dados individualizados da contratação e suposta inexistência de relação jurídica. Ainda sustentou, de forma subsidiária, a abusividade dos valores cobrados, por suposta cumulação indevida de encargos moratórios e remuneratórios.

Ora, em que pese as alegações da requerida, a autora instruiu a petição inicial com contratos padrão correspondentes às modalidades informadas, aliados a relatórios extraídos de seu sistema interno de controle de operações, contendo a identificação do número do contrato, datas de liberação, número de parcelas vencidas e o valor atualizado do saldo devedor, além de planilhas de evolução do débito e selo temporal “COMPROVA” aplicado à mensagem informativa de contratação, consoante se denota dos documentos de id. 131678969 a id. 131680153.

Na verdade, embora se reconheça que os modelos contratuais não contêm assinatura eletrônica no formato tradicional certificado pela ICP-Brasil, a jurisprudência admite, nos casos de ação monitórias, que documentos eletrônicos desacompanhados de certificado digital podem ser admitidos em juízo, desde que sejam dotados de elementos de autenticidade, como logins, selos cronológicos, histórico de contratação ou sistemas de rastreabilidade.

A propósito:

(TJMT, RAC nº 1002119-12.2022.8.11.0050, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 25.06.2024 – negritei).

Nesse particular, é necessário dizer que o precedente do c. STJ trazido pela requerida em sua peça de defesa se refere a ação de execução, o que definitivamente não se amolda ao caso em voga.

Assim, ao contrário do que sustenta a embargante, a ausência de assinatura digital não invalida, por si só, os documentos apresentados, sobretudo quando cotejados com relatórios internos consistentes, que contêm o número do contrato, identificação da operação, datas de vencimento, valores históricos e saldos atualizados.

Na espécie, verifica-se que a autora apresentou documentos suficientes para indicar com segurança a existência da relação jurídica e a inadimplência da requerida.

Oportuno ressaltar que não há nos autos qualquer prova apta a infirmar ou desconstituir os dados apresentados pela autora, sendo meramente formal e genérica a negativa da requerida quanto à existência dos contratos.

Com o devido respeito, bastaria a requerida apresentar seu extrato bancário para demonstrar que não recebeu qualquer crédito da autora, contudo, não o fez, restando evidente que tal conduta corrobora para os argumentos postos na exordial.

Portanto, os documentos apresentados atendem ao artigo 700 do Código de Processo Civil, ensejando a constituição de título executivo judicial.

Outro não é o entendimento do c. STJ:

(AgRg no AREsp n. 559.231/PE, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.03.2015 – negritei).

Nessa linha de raciocínio, a requerida limitou-se a negar a existência do contrato por ausência de assinatura digital e a alegar, de forma subsidiária, a ilegalidade dos encargos cobrados, contudo, reafirma-se que não apresentou qualquer documento que demonstre pagamento parcial, ausência de recebimento dos valores mutuados ou outro fator que descaracterize a relação jurídica alegada.

Com efeito, o simples argumento de que os documentos são modelos genéricos não se sustenta frente à robustez das planilhas de débito e relatórios internos apresentados, os quais trazem informações específicas das operações supostamente firmadas com a embargante, como número de contrato, valores e data de liberação, compatíveis com a narrativa da petição inicial.

Por conseguinte, não houve produção de contraprova, nem foi requerida diligência específica capaz de infirmar os dados apresentados pela autora, como por exemplo prova pericial de rastreamento contratual digital, depoimento pessoal ou exibição de documentos bancários.

Logo, não restou demonstrado nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, recaindo à requerida o ônus de comprovar suas alegações, do qual não se desincumbiu.

Avançando na elucidação da celeuma, a requerida sustenta que os valores cobrados são abusivos, pois incluem a cumulação indevida de juros remuneratórios (como taxa de permanência) com juros de mora e multa, prática vedada pela jurisprudência e não prevista nos próprios modelos de contrato juntados pela embargada.

De pronto, imperioso constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT, p. 1832, nota 12 – negritei).

Além disso, o c. STJ pacificou a questão ao editar a súmula 297 que é suficientemente clara ao dispor que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Superada essa questão, quanto à taxa de juros remuneratórios, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. – que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo do apelante neste ponto não está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que as taxas contratadas de 0,6356% a.m. (id. 131678979) e de 1,0050% a.m. (id. 131678984), não estão em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de mútuo bancário, não havendo abusividade neste particular.

No tocante aos encargos moratórios cumulados, também denominado de comissão de permanência, é cediço que o aludido encargo possui três finalidades essenciais: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

Por conseguinte, a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, motivo pelo qual é ilegal e abusiva quando cumulada com outros encargos.

Neste sentido ecoa o entendimento do c. STJ:

(AgRg no Ag n. 1140262/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.08.2012 – negritei).

Sobre o tema, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo no Recurso Especial nº 1058114/RS - afeto a comissão de permanência - cristalizou orientação no sentido de excluir apenas os encargos correlatos, assim ementado,
verbis
:

(2ª Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.08.2009 – negritei).

Todavia, na espécie, não há cobrança de comissão de permanência nos contratos firmados entre as partes, mas, apenas e tão somente de juros de mora de 0,033% ao dial (0,99% a.m.) e de multa de 2%, não havendo que se falar em qualquer abusividade.

Portanto, comprovada a existência de obrigação contratual e o inadimplemento da devedora, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do CPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na
ação monitória
ajuizada por
Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF
em face de
Elisangela Lima e Silva Azambuja
, para:

a)
Converter
o mandado inicial em mandado executivo, no valor nominal de R$ 198.660,04 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e sessenta reais e quatro centavos), nos termos dos arts. 700, 701 e 702, §8º do CPC, acrescido dos encargos legais e de mora previstos contratualmente até o pagamento da dívida;

b)
Condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 309022863)

Pois bem.

A controvérsia central do recurso reside em verificar se os
documentos apresentados
pela autora/apelada
são suficientes para embasar a ação monitória
, nos termos
do art. 700 do CPC
, e se os encargos cobrados são legais.

O art. 700 do CPC estabelece que:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prova escrita hábil para instruir ação monitória
não precisa ser robusta
, podendo ser aparelhada por
documento idôneo
, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado,
exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo Autor
.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
. 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1381603 MS 2013/0057876-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2016) Destaquei

No caso em análise, a Autora instruiu a petição inicial com: a) modelos de contratos padrão correspondente às modalidades informadas; b) relatórios extraídos de seu sistema interno de controle de operações, contendo a identificação do número do contrato, das datas de liberação, número de parcelas vencidas e o valor atualizado do saldo devedor; c) planilhas de evolução do débito; d) selo temporal
“COMPROVA”
aplicado à mensagem informativa de contratação.

A Apelante sustenta que os modelos de contrato
não possuem assinatura eletrônica
e que os demais documentos foram
produzidos unilateralmente
pela Apelada, não sendo suficientes para comprovar a existência da relação jurídica.

De fato, a sentença reconheceu expressamente que:
“os modelos contratuais não contêm assinatura eletrônica no formato tradicional certificado pela ICP-Brasil”.
No entanto, considerou que a ausência de assinatura digital não invalidaria, por si só, os documentos apresentados, sobretudo quando cotejados com relatórios internos consistentes.

Após detida análise dos autos, entendo que o juízo singular
não conferiu a melhor solução ao caso
. Isso porque os modelos de contrato apresentados
não possuem assinatura eletrônica
,
tampouco apresentam a devida identificação das partes contratantes ou do objeto da avença
.

Ademais, os demais documentos colacionados, consistentes em relatórios internos e planilhas de evolução do débito, foram unilateralmente produzidos pela Apelada, carecendo, portanto, da necessária força probatória para comprovar a obrigação alegada.

Quanto aos arquivos de retorno de crédito, embora a Apelada alegue que comprovam a disponibilização dos valores em favor da Apelante, tais documentos também são de produção unilateral e
não possuem força probante suficiente para comprovar, por si só, a efetiva transferência de valores
.

Fato é que
não foram juntados aos autos documentos idôneos
capaz de comprovar a efetiva entabulação do negócio jurídico, tais como os
contratos devidamente assinados
, com a
devida identificação das partes
,
cópias dos documentos pessoais exigidos para a realização da avença
, ou
mesmo a comprovação do depósito dos valores em favor da Apelante
.

Ressalte-se, ainda, que a Apelada
deixou
de requerer em juízo a
juntada de extratos da conta bancária da Apelante
, medida que poderia
comprovar o efetivo recebimento da quantia alegada
.

Assim, constata-se que a parte Apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do
art. 373, I, do CPC
, razão pela qual a sua pretensão
carece de comprovação documental mínima.

Diante desse cenário, entendo que os documentos apresentados pela Apelada
não são suficientes para embasar a ação monitória
, nos termos do
art. 700 do CPC
, pois não constituem prova escrita hábil a demonstrar, com razoável grau de certeza, a existência da relação jurídica e do débito.

Nesse sentido, este Eg. Tribunal de Justiça:

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação Monitória exige a existência de prova escrita do débito, sendo insubsistentes documentos unilaterais, como extratos bancários e propostas de adesão, quando não acompanhados de contrato assinado ou outra forma de comprovação da efetiva contratação
.
A simples ausência de impugnação por parte da ré quanto à titularidade da conta corrente não substitui a obrigação da autora de comprovar a existência do débito e da contratação de forma válida.
O fato de a contratação ter ocorrido por meio digital não isenta a parte autora de comprovar a celebração do contrato por qualquer outro meio.
A inexistência de documentos que comprovem a adesão voluntária da ré aos serviços ou a efetivação do empréstimo impede o reconhecimento do crédito, inviabilizando a procedência da Ação Monitória.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A Ação Monitória exige prova escrita do débito, sendo insuficientes documentos unilaterais não assinados para comprovar a existência da dívida.

A simples ausência de impugnação da titularidade da conta corrente pela parte ré não substitui a necessidade de comprovação do débito e da relação jurídica.

A contratação realizada por meio digital não dispensa a exigência de prova da existência de relação contratual válida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700; CPC, art. 344.
(N.U 1000671-85.2021.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025) Destaquei

Portanto, considerando a ausência de assinatura eletrônica nos modelos de contrato, a natureza unilateral dos demais documentos apresentados e a falta de comprovação da efetiva disponibilização dos valores em favor da apelante, entendo que os documentos apresentados pela Apelada
não são suficientes para embasar a ação monitória
, razão pela qual deve ser julgada improcedente.

Considerando a conclusão acima, torna-se prejudicada a análise da legalidade dos encargos contratuais, uma vez que não restou comprovada a própria existência da relação jurídica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta por
ELISÂNGELA LIMA E SILVA AZAMBUJA,
para reformar a sentença e julgar
improcedente
a ação monitória.

Inverto o ônus

sucumbenciais
, condenando a instituição apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025